Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ERRO. CORREÇÃO.
Havendo erro no gabarito de questão de prova objetiva de concurso público, aferível por simples leitura do texto constitucional, deve ser atribuída a respectiva pontuação ao candidato.